Tribunal: TJES
Processo: 5014342-88.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014342-88.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PABLO HENRIQUE PAULINO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. TELEFONE PRÉ-PAGO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. RELATA A PARTE AUTORA SER TITULAR DA LINHA DE TELEFONE PRÉ-PAGO JUNTO A REQUERIDA, A QUAL UTILIZA PARA O TRABALHO. ADUZ QUE RECEBEU UMA OFERTA DA REQUERIDA PARA CONTRATAR O PLANO VIVO CONTROLE 4GB, SENDO QUE ESSA OFERTA CONTEMPLA A POSSIBILIDADE DE O CLIENTE CANCELAR O PLANO, E RETORNAR AO PRÉ-PAGO SEM ADESÃO. ALEGA QUE PASSADOS ALGUNS MESES, DECIDIU CANCELAR O PLANO CONTROLE EM 24/04/2022 E RETORNAR AO PLANO PRÉ-PAGO, NO ENTANTO, AFIRMA QUE A REQUERIDA CANCELOU O PLANO CONTROLE E A PRÓPRIA LINHA TELEFÔNICA DE TITULARIDADE DO AUTOR. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA LIMINAR COM DETERMINAÇÃO PARA O RESTABELECIMENTO DA LINHA PRÉ-PAGA DO AUTOR. EM CONTESTAÇÃO A PARTE RÉ ADUZ INADIMPLÊNCIA O MOTIVO DO CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA, PORÉM AS FATURAS INADIMPLIDAS PELO AUTOR POSSUEM COMO VENCIMENTO DATA POSTERIOR AO CANCELAMENTO DO CÓDIGO DE ACESSO (FATURAS VENCIDAS EM 26/04/2022 E 26/05/2022)
.
SENTENÇA DE PISO CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTABELECER DEFINITIVAMENTE E ATIVAR A TITULARIDADE DA LINHA A PARTE AUTORA, E CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO A PARTE AUTORA DA QUANTIA DE R$ 2.500,00 A TÍTULO DE DANO MORAL, ALÉM DE EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, E DE FORMA SUBSIDIÁRIA A MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. INEXISTENTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E RESPECTIVOS ELEMENTOS PARA O CANCELAMENTO REALIZADO PELA RÉ. FALHA DO SERVIÇO DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO DA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.